Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-12.2018.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006764-12.2018.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 047.113.221-75 (EMBARGANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), GEISON SILVA LUCENA - CPF: 609.410.673-35 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR - CPF: 989.727.661-00 (EMBARGANTE), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GABRIELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 047.113.221-75 (EMBARGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), GEISON SILVA LUCENA - CPF: 609.410.673-35 (EMBARGADO), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR - CPF: 989.727.661-00 (EMBARGADO), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS - CPF: 083.598.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

EMBARGADO: GABRIELA DE CARVALHO SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo de corré e deu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação, redimensionando as penas aplicadas por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, como fundamento autônomo para majoração da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou a matéria relativa às circunstâncias do crime e reconheceu que a premeditação e a divisão de tarefas, englobando o concurso de agentes, entre os corréus foram analisadas na culpabilidade.

4. Nova valoração das mesmas circunstâncias sob outro fundamento configura
bis in idem
.

5. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos utilizados indevidamente como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O concurso de agentes pode ser considerado na análise da culpabilidade, quando refletido em conduta premeditada e divisão de tarefas, não sendo admissível sua revaloração como circunstância autônoma para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 28.04.2021; STJ, EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 14.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

EMBARGADO: GABRIELA DE CARVALHO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimundo Nonato Queiroz Santos Júnior, assistente de acusação nos autos da Ação Penal n.º 0006764-12.2018.8.11.0059, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Gabriela de Carvalho Silva e proveu parcialmente o apelo do próprio embargante, redimensionando as penas impostas aos réus Gabriela de Carvalho Silva e Geison Silva Lucena pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, observada a Lei 8.072/90.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não foi analisado o pedido de valoração negativa autônoma das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, o qual, segundo alega, não constitui qualificadora nem majorante específica do delito de homicídio, podendo, portanto, ser reconhecido como circunstância judicial desfavorável.

Intimada, Gabriela deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça pugna pela rejeição dos embargos, argumentando inexistirem quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão colegiada apreciou de forma suficiente e coerente todas as matérias essenciais ao julgamento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da tese de que o concurso de agentes deveria ser considerado circunstância judicial negativa autônoma, apta a ensejar a majoração das penas-base impostas aos réus.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa às circunstâncias do crime, concluindo, com base no livre convencimento motivado, que tais elementos já se encontravam refletidos nas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível nova valoração sob pena de
bis in idem
.

O voto condutor, de forma clara e coerente, consignou:

“[...] O filho de RAIMUNDO, assistente de acusação, insurge-se contra a dosimetria, pretendendo a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Assiste-lhe razão em parte.

A culpabilidade deve, de fato, ser valorada negativamente. O crime não decorreu de impulso momentâneo, mas de prévio conluio, com preparação consciente e divisão de tarefas. A ré atraiu a vítima por chamadas telefônicas, o corréu aguardava em local previamente escolhido, e até mesmo o instrumento contundente fora separado de antemão. Trata-se, pois, de conduta premeditada, que denota elevado grau de reprovabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. Conforme tese fixada no Tema repetitivo 1.318, a jurisprudência do STJ permite a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que não constitua elementar do tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. 7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte. [...] (AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Também as consequências reclamam exasperação. É certo que a morte sempre causa dor à família, mas no caso específico há peculiaridade que transcende o comum: a vítima deixou filha de apenas seis anos de idade, privada do convívio, da proteção e do amparo paterno em idade tenra, o que acentua a gravidade do resultado.

Além do julgado acima citado, que trata do tema, trago da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 4. O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima ter deixado a esposa e um filho de tenra idade. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, como no caso dos autos. [...] (AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

[...] 4. Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 987.084/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Assim, a reprimenda deve ser agravada pela negativação da culpabilidade e das consequências.

Já quanto às circunstâncias do crime, não assiste razão ao recorrente.

O fato de o homicídio ter ocorrido à noite, em local ermo, com emprego de madeira e faca, não autoriza nova exasperação da pena-base, pois tais elementos já foram considerados como qualificadoras ou circunstâncias inerentes à própria dinâmica típica do delito.

A utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no ataque surpresa em ambiente escuro, já integrou a capitulação jurídica e serviu de fundamento para a condenação pelo Tribunal do Júri, não podendo ser novamente valorada sob pena de bis in idem.

Do mesmo modo, o uso de pedaço de madeira e faca não acrescenta, na espécie, gravidade autônoma além da que já é inerente ao modus operandi de um homicídio qualificado.

Rejeito, portanto, o pedido de negativação das circunstâncias do crime. [...]”

Assim, resta evidenciado que o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, a questão do concurso de agentes, ao reconhecer que o ajuste e a premeditação entre os corréus já foram devidamente considerados como elementos integrantes da culpabilidade, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento deduzido pelas partes, bastando que fundamente a decisão de modo suficiente e coerente, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. O dever de fundamentação não se confunde com a necessidade de adesão aos fundamentos de todas as teses invocadas.

Ressalte-se, ademais, que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria fático-jurídica já examinada pelo Colegiado, tampouco para provocar nova valoração das provas ou das circunstâncias judiciais.

Sua finalidade é estritamente integrativa e aclaratória, e não substitutiva de recurso próprio.

O Superior Tribunal de Justiça é firme sobre o tema:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Não se vislumbra, pois, qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado. O colegiado apreciou, de forma fundamentada e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Conforme reiteradamente reconhece esta Corte, a simples discordância da parte quanto à conclusão adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração, sob pena de se converter o recurso em instrumento de reexame do mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, inexiste qualquer omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.
As circunstâncias do concurso de agentes foram consideradas no contexto da premeditação e da divisão de tarefas
— elementos que compõem a análise da culpabilidade, e não das circunstâncias do crime, já sopesadas no acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
REJEITO-OS
, por não haver qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025